Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE VISITAS. IRMÃ DA APENADA. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. PORTARIA N. 8/2016-VEP. VEDAÇÃO. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garante ao reeducando o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.

2. O direito, contudo, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado pelo Juízo das Execuções (parágrafo único art.41- LEP).

3. A fim de regulamentar este direito a visitas, foi editada a Portaria VEP no 8/2016, a qual, em seu art. 6o, estabeleceu a restrição, dentre outras, à visitação por quem esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto.

4. Embora tenha sido instituído o Código Penitenciário do Distrito Federal, o qual vedou as restrições de visitações àqueles condenados que estivessem vinculados à regime aberto, foi declarada sua inconstitucionalidade por meio da ADI no 2017.00.2.020824-6, voltando a vigorar o dispositivo da Portaria VEP no 8/2016.

5. A jurisprudência desta Corte de Justiça compreende que a restrição estabelecida na Portaria n. 8/2016-VEP se coaduna com a Constituição da República Federativa do Brasil, não sendo desarrazoada ou desproporcional, uma vez que existe a possibilidade em concreto que a visitação venha frustrar a finalidade especial positiva e negativa da sanção penal – ressocializar e evitar reincidência, respectivamente – do reeducando que se encontra em etapa mais avançada da ressocialização, devendo ser evitada a interação com ambiente que possa gerar risco de nova incursão criminosa.

6. Agravo em execução conhecido e não provido.